Tribunal: TJES
Processo: 5007697-85.2023.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007697-85.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: JOSE CARLOS MARTINS SOARES

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5007697-85.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: JOSE CARLOS MARTINS SOARES

Advogado do(a) AGRAVADO: GILBERTO LUIZ ALVES QUEIROZ - ES21788

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. REMISSÃO PELO ESTUDO. APROVAÇÃO NO ENEM. APENADO
QUE CONCLUIU O ENSINO MÉDIO EM MOMENTO ANTERIOR.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
E
mbora tenha concluído o ensino médio em momento anterior,
o apenado foi aprovado nas cinco áreas de conhecimento do ENEM, realizado no ano de 2021
, de modo que terá direito à remissão de 100 (cem) dias.
Contudo, tal circunstância impede de receber o acréscimo de 1/3 (um terço) no tempo a remir em função das horas de estudo, conforme o artigo 126, § 5º, da Lei de Execução Penal.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5007697-85.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: JOSE CARLOS MARTINS SOARES

Advogado do(a) AGRAVADO: GILBERTO LUIZ ALVES QUEIROZ - ES21788

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de agravo em execução interposto pelo
Ministério Público do Estado do Espírito Santo
em razão da decisão proferida pelo juízo da
2
ª Vara Criminal de
Viana-ES
, que deferiu o pedido de remição no que diz respeito a aprovação no ENEM - Exame Nacional do Ensino Médio ao recorrido José Carlos Martins Soares.

Pretende o agravante, em síntese, a
reforma da referida decisão a fim de que seja desconsiderada a remição imposta ao reeducando em razão de aprovação no ENEM, visto que o mesmo teria concluído o ensino médio antes da entrada na unidade prisional.

Contudo,
não há reparos a serem realizados.

Como se sabe, a
aprovação no ENEM,
a despeito de não mais ocasionar a conclusão do ensino médio,
configura aproveitamento dos estudos realizados durante a execução da pena
, conforme dispõem o art. 126 da LEP e a Recomendação n. 44/2013 do CNJ (AgRg no REsp n. 1.979.591/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 25/4/2022).

Este relator não desconhece o entendimento de não ser possível a remição da pena pela certificação no ENEM quando o sentenciado já tenha concluído essa etapa educacional antes da execução penal.
No entanto, em recente julgado do REsp n. 1.854.391/DF, o Superior Tribunal de Justiça entendeu que
o direito à remição deve ser aplicado independentemente de o apenado ter concluído o ensino médio em momento anterior
,
uma vez que a aprovação no exame demandaria estudos por conta própria, mesmo para aqueles que, fora do ambiente carcerário, já possuíssem o referido grau de ensino
. Nesse sentido:

É cabível a remição pela aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM ainda que o Apenado já tenha concluído o ensino médio anteriormente, pois a aprovação no exame demanda estudos por conta própria mesmo para aqueles que, fora do ambiente carcerário, já possuem o referido grau de ensino, ressalvado o acréscimo de 1/3 (um terço) com fundamento no art. 126, § 5º, da Lei de Execução Penal. [...] (AgRg no HC n. 768.530/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023.)

Anoto, contudo, que tal circunstância impede de receber o acréscimo de 1/3 (um terço) no tempo a remir em função das horas de estudo, conforme o artigo 126, § 5º, da Lei de Execução Penal (AgRg no HC n. 762.985/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/9/2022, DJe de 13/9/2022).

Desse modo, embora tenha concluído o ensino médio em momento anterior,
considerando que José Carlos foi aprovado nas cinco áreas de conhecimento do ENEM, realizado no ano de 2021
, conforme a compreensão firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, terá direito à remissão de 100 (cem) dias. Senão vejamos:

Como a executada foi aprovada em cinco campos de conhecimento do ENEM, faz jus ao cálculo proporcional de 50% da carga horária total definida para o Ensino Médio, nos moldes do art. 1º, inciso IV, da Recomendação n. 44/2013, o que lhe garante os 100 dias de remição postulados (1.200 horas divididas por 12 = 100). O fato de ela ter concluído o ensino médio antes do início da execução da pena não impossibilita a concessão da remição. Tal circunstância apenas a impede de receber o acréscimo de 1/3 (um terço) no tempo a remir em função das horas de estudo, conforme o artigo 126, § 5º, da Lei de Execução Penal. 3. Ressalte-se que essa particular forma de parametrar a interpretação da Lei (no caso, a remição) é a que mais se aproxima da Constituição Federal, que faz da cidadania e da dignidade da pessoa humana dois de seus fundamentos, bem como tem por objetivos fundamentais erradicar a marginalização e construir uma sociedade livre, justa e solidária (incisos I, II e III do art. 3º). Tudo na perspectiva da construção do tipo ideal de sociedade que o preâmbulo da respectiva Carta Magna caracteriza como "fraterna" (HC n. 94163, Relator Min. Carlos BRITTO, Primeira Turma do STF, julgado em 2/12/2008, DJe-200 DIVULG 22/10/2009 PUBLIC 23/10/2009 EMENT VOL-02379-04 PP-00851). 4. Agravo regimental improvido. (STJ; AgRg-HC 660.341; Proc. 2021/0114347-3; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 04/05/2021; DJE 07/05/2021)

Portanto, a decisão do juízo das execuções penais está em conformidade com a jurisprudência,
não havendo que se falar em qualquer ilegalidade por ocasião da decisão que deferiu o pedido de remição
.

Ante o exposto, conheço do recurso e
nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)